Tribunal: TJES
Processo: 5014794-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014794-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELLEN DOS SANTOS SOARES QUINTANILHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014794-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: KELLEN DOS SANTOS SOARES QUINTANILHA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de pagamentos contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção injustificada de valores por aproximadamente 120 dias.

A recorrente sustenta a regularidade de sua conduta (averiguação de fraude), a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a retenção de valores por 120 dias, sob alegação de averiguação de fraude não comprovada, constitui falha na prestação do serviço; (ii) se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Teoria Finalista Mitigada, dada a vulnerabilidade da autora frente ao fornecedor, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, pautada na teoria do risco-atividade, exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal (arts. 12 a 25 do CDC).

A recorrente não comprovou a ocorrência de fraude ou justificativa idônea para a retenção dos valores por cerca de quatro meses, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A demora excessiva (120 dias) extrapola o limite do razoável e configura falha na prestação do serviço, gerando angústia e incerteza que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com o Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES, não sendo irrisório nem exorbitante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. A retenção de valores por plataformas de gestão de pagamentos por prazo excessivo e injustificado (superior a 120 dias), sob alegação de auditoria de fraude não comprovada, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A privação prolongada de recursos financeiros devidos ao consumidor, decorrente de erro exclusivo do fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais em razão da angústia e incerteza geradas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, art. 46;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CPC, art. 373, II;

CC, arts. 186, 389, 406 e 927;

Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Teoria Finalista Mitigada;

TJES, Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais;

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
KELLEN DOS SANTOS SOARES QUINTANILHA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17223542):
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, Via reflexa EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17223546, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17223547), a parte recorrente sustenta regularidade na sua conduta e argui inexistência de dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID 17223552.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso caracteriza relação de consumo, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a Juíza sentenciante acertou ao reconhecê-la.

Destaca-se a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo STJ, que permite a incidência do CDC mesmo a quem não é destinatário final (pessoa jurídica ou física), desde que comprovada a situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Portanto, milita em favor da Autora o benefício da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco-atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a documentação comprova que todo o constrangimento (imbróglio) sofrido pela autora decorreu do erro exclusivo da parte recorrente.

A parte recorrente, embora alegue a necessidade de averiguação de fraude, não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva ocorrência de qualquer irregularidade que justificasse a retenção dos valores pelo longo período, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

É imprescindível assinalar que a atitude da empresa fornecedora em fiscalizar possíveis irregularidades nas contas dos consumidores não é, por si só, vista como uma prática indevida. No entanto, no cenário específico deste processo, identifico uma falha na prestação de serviço por parte do Réu devido à excessiva lentidão na resolução da questão. O período transcorrido, que chegou a quase quatro meses (120 dias), para que o valor fosse finalmente liberado em benefício da Autora, extrapola o limite do aceitável e do bom senso (IDs 17223538, 17223540 e 17223539).

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na demora injustificada e excessiva na solução do impasse. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, pois a retenção indevida de valores, sem justificativa comprovada, submeteu a cliente a uma situação de angústia e incerteza prolongada.

A retenção injustificada dos valores devidos das transações da consumidora (IDs 17222521, 17223539 e 17223540), por um longo período, reforça a configuração do dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado, razoável e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico e punitivo, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)